Tribunal: TJMT
Processo: 0025234-79.2017.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025234-79.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DE SOUZA MOREIRA - CPF: 050.770.321-90 (APELANTE), CICERO DOS SANTOS PARANHO - CPF: 554.812.641-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDENILSON VIANA DE JESUS - CPF: 050.114.481-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ART. 14, II DO CP – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO – PROCEDÊNCIA – – INÍCIO DO ITER CRIMINIS – DISTANCIAMENTO DA CONSUMAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Na situação em que o réu apenas anunciou o assalto, necessário que seja fixada a fração diminutiva no máximo, ou seja, em 2/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Felipe de Souza Moreira
foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, a uma pena de
4 anos
de
reclusão
e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tentativa de

Roubo,
majorado pelo
emprego de arma
e
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II, CP) – Id. 72673638 – 75/85.

Em suas razões recursais, pugna que a causa de diminuição da tentativa seja fixada na sua
fração máxima de 2/3
(Id. 72673642).

Contrarrazões anexadas sob Id. 72673648 requerendo o
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 80050970):

Apelação criminal. Roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pleito de redução da pena pela tentativa na fração máxima de dois terços.
Viabilidade, diante do diminuto
iter criminis
percorrido pelo réu.
Parecer pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão

Cuiabá, 20 de abril de 2018.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021